Tribunal: TJSP
Processo: 1500661-23.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-05
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples tentado. Sentença condenatória. A defesa pleiteia a absolvição pela fragilidade probatória ou pela atipicidade da conduta, ante aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do crime impossível. Parcial provimento. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Versão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples tentado. Sentença condenatória. A defesa pleiteia a absolvição pela fragilidade probatória ou pela atipicidade da conduta, ante aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do crime impossível. Parcial provimento. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Versão defensiva isolada nos autos. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Incompatibilidade com os requisitos exigidos. De crime impossível, não se cogita. Ineficácia do meio não comprovada. Dosimetria merece reparo. Fração de aumento em razão dos maus antecedentes e da reincidência redimensionada para 1/6 (um sexto). Mantida a fração mínima pela tentativa em razão do iter criminis percorrido. Cabível a atenuação do regime prisional para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.